Tribunal: TJMT
Processo: 1046248-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046248-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FECEP. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. ESSENCIALIDADE. ART. 82 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. TEMA 745 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada à suspensão da exigibilidade do adicional de ICMS (FECEP) incidente sobre operações de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e risco de dano inverso ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do adicional de ICMS destinado ao FECEP; (
ii
) estabelecer se a incidência do referido adicional sobre serviços de comunicação multimídia é incompatível com o art. 82, §1º, do
ADCT, a Lei Complementar n. 194/2022 e o entendimento do STF no Tema 745.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. O
art. 82, §1º, do ADCT limita a incidência do adicional do ICMS destinado ao FECEP a produtos e serviços supérfluos, impondo restrição material à competência tributária dos Estados.

5. A
Lei Complementar n. 194/2022 qualifica os serviços de comunicação como essenciais e indispensáveis, vedando sua equiparação a serviços supérfluos, o que confere plausibilidade à tese de ilegalidade da cobrança.

6. O
STF, no Tema 745, reconhece a essencialidade dos serviços de comunicação, reforçando a incompatibilidade da incidência de alíquotas ou adicionais mais gravosos sobre tais serviços.

7.
Há
precedente do tribunal no sentido da ilegitimidade da cobrança do adicional do FECEP sobre serviços de telecomunicações, fortalecendo a probabilidade do direito invocado.

8.
Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quando demonstradas a plausibilidade jurídica da tese e o risco de dano decorrente da exigibilidade contínua do tributo

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“
1. A incidência do adicional de ICMS destinado ao FECEP exige a caracterização do bem ou serviço como supérfluo, nos termos do art. 82, §1º, do ADCT. 2. Os serviços de comunicação, por serem essenciais à luz da Lei Complementar n. 194/2022 e do Tema 745 do STF, não podem ser submetidos ao adicional do FECEP. 3. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quando demonstradas a plausibilidade jurídica da tese e o risco de dano decorrente da exigibilidade contínua do tributo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 82, §1º; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar n. 194/2022; CTN, art. 18-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 745; TJMT, AI n
.
1041807-29.2025.8.11.0000, Rel. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 31.03.2026; TJMT, AI n
.
0044349-60.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com

pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.
1116943-06.2025.8.11.0041, que indeferiu a medida liminar postulada pelo impetrante, a qual visava à suspensão da exigibilidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) incidente sobre as operações de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
(Id
216992342
– autos originários
).

Na decisão agravada, o juízo de origem entendeu ausente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da liminar, ao fundamento de que a incidência do FECEP, por possuir natureza e destinação social específicas, demandaria análise mais aprofundada quanto à sua compatibilidade com o art. 82 do ADCT, com a Lei Complementar n. 194/2022 e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745.

Reconheceu, ainda, a existência de risco de dano em favor da impetrante, mas concluiu pela prevalência do interesse público e pelo risco de dano inverso ao erário e aos programas sociais financiados pelo Fundo, indeferindo, assim, a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error
in
iudicando
ao manter a exigibilidade de exação tributária flagrantemente inconstitucional, sob o argumento de proteção do interesse público arrecadatório.

Alega que o art. 82, §1º, do ADCT autoriza a cobrança do adicional do ICMS apenas sobre produtos e serviços supérfluos, sendo vedada a sua incidência sobre serviços essenciais.

Defende que os serviços de comunicação, incluindo o Serviço de Comunicação Multimídia, tiveram sua essencialidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 745, bem como expressamente declarada pela Lei Complementar Federal n. 194/2022, razão pela qual não podem ser qualificados como supérfluos para fins de incidência do FECEP, independentemente da destinação social dos recursos arrecadados.

Afirma que a decisão agravada também afronta precedente específico deste Tribunal de Justiça, notadamente o Agravo de Instrumento n. 1001385-80.2023.8.11.0000, no qual foi determinada a suspensão da cobrança do FECEP sobre serviços de telecomunicações, reconhecida a essencialidade desses serviços à luz da legislação federal superveniente.

Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano inverso, uma vez que o impacto financeiro da suspensão da cobrança em relação à agravante seria reduzido e que o Estado não possui direito adquirido à arrecadação de tributo inconstitucional.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao recurso para suspender imediatamente a exigibilidade do adicional de ICMS-FECEP incidente sobre suas operações de SCM, bem como para impedir atos de cobrança ou restrições administrativas, inclusive negativa de certidão de regularidade fiscal, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela pleiteada. (Id. 337245393).

O efeito ativo pretendido foi deferido. (Id
337735871
).

Contra a decisão que deferiu efeito ativo
, o agravado interpôs recurso de agravo interno,
requer
endo
a retratação da decisão recorrida ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.
(Id
351633867
).

Em contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento
,
a parte agravada sustenta o não provimento do recurso, ao argumento de que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, bem como defende a legalidade da cobrança do adicional de ICMS destinado ao FECEP, afirmando que possui fundamento constitucional no art. 82 do ADCT, previsão na legislação estadual e não foi afastado pela Lei Complementar n. 194/2022 nem pelo entendimento do STF sobre a essencialidade dos serviços, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão agravada.
(Id
351633868
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
(Id
359723878
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em sede de mandado de segurança, a fim de suspender a exigibilidade do adicional de ICMS destinado ao FECEP incidente sobre serviços de comunicação multimídia (SCM), à luz da alegada incompatibilidade da cobrança com o art. 82, §1º, do ADCT, a Lei Complementar n. 194/2022 e o entendimento firmado pelo STF no Tema 745, bem como da existência de eventual risco de dano inverso ao erário.

Do exame dos autos,
é possível verificar
que o agravante impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) incidente sobre as operações de prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), bem como de obter a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, sob o argumento de que se trata
de serviço essencial, não passível de enquadramento como supérfluo nos termos do art. 82, §1º, do ADCT.
(Id
216039363
– autos originários).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não estariam demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito, por entender que a incidência do adicional do FECEP possui natureza e finalidade social próprias, o que demandaria maior aprofundamento da controvérsia, com a instauração do contraditório e a manifestação da Fazenda Pública.

Assentou, ainda, que a suspensão da cobrança poderia acarretar risco de dano inverso ao interesse público, notadamente aos programas sociais financiados pelo Fundo, motivo pelo qual afastou a concessão da liminar, apesar de reconhecer o risco de prejuízo à atividade da impetrante.

(Id
216992342
– autos originários).

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que a cobrança do FECEP sobre serviços de comunicação viola diretamente o art. 82, §1º, do ADCT, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 e a Lei Complementar n. 194/2022, que reconhecem a essencialidade dos serviços de comunicação, sendo indevida a sua qualificação como supérfluos.
(Id
337245393
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o impetrante, de plano, a presença dos requisitos previstos no inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas ao final.
Neste sentido:

(...) a concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração concomitante de fundamento relevante e riso de ineficácia da medida
, bem como prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.
(TJMT 1041807-29.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026).

No caso dos autos,
é possível observar
que a relevância jurídica se mostra presente, pois a controvérsia instaurada envolve a própria delimitação constitucional da competência tributária para instituição do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), especialmente no que se refere à sua incidência sobre serviços de comunicação multimídia (SCM).

Com efeito, o art. 82, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a instituição do referido adicional exclusivamente sobre produtos e serviços considerados supérfluos, o que impõe limitação material à atuação do ente tributante, a qual deve ser observada na exigência da exação.
Vejamos:

Art.82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos
ser
geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.

§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Nesse contexto, a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, ao introduzir o art. 18-A ao Código Tributário Nacional, estabeleceu expressamente que os serviços de comunicação são considerados essenciais e indispensáveis, vedando sua equiparação a bens ou serviços supérfluos, o que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade na alegação de incompatibilidade da incidência do adicional do FECEP sobre tais atividades.
Vejamos:

Art. 1
º A

Lei n
.
5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A
. Para fins da incidência do imposto de que trata o
inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as
comunicações
e o transporte coletivo são considerados bens e
serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos
.
(Destaquei).

Não bastasse, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, embora voltado à sistemática das alíquotas do ICMS, reforça a natureza essencial dos serviços de comunicação, circunstância que, conjugada com a limitação prevista no art. 82 do ADCT, confere densidade jurídica à tese deduzida na inicial.
Vejamos:

Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e
serviços de telecomunicação
em patamar superior ao das operações em geral
, considerada a essencialidade dos bens e serviços
.
(Destaquei).

Some-se a isso o fato de que há precedente desta Corte no sentido de que, não sendo considerados supérfluos os serviços de telecomunicação, revela-se ilegítima a cobrança do adicional de até 2%
destinado ao FECEP, o que reforça, ainda que em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado.
Vejamos:

(...)
Os artigos 82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) autorizaram os Estados a criarem adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, para o fim de financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

Não sendo considerados supérfluos a energia elétrica e
os serviços de telecomunicação, se mostra ilegítima a cobrança do
adicional de até 2% na alíquota do ICMS em relação a essas operações.
(...).
(TJMT
0044349-60.2015.8.11.0041
, Rel. Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, j.
28.2.2023).

Por outro lado, diversamente do sustentado pelo agravado, a alegação de que o adicional do FECEP possuiria natureza autônoma em relação ao ICMS não se mostra, neste momento processual, suficiente para afastar a plausibilidade da tese, sobretudo porque a discussão não se restringe à validade abstrata da exação, mas à sua incidência concreta diante de limitação constitucional expressa, o que demanda exame mais aprofundado a ser realizado por ocasião do julgamento de mérito.

No tocante ao perigo de ineficácia da medida, igualmente se verifica sua presença, tendo em vista que a exigência do adicional questionado se dá de forma contínua, implicando desembolso financeiro reiterado por parte da impetrante, conforme demonstram os documentos
acostados aos autos, além do risco de adoção de medidas restritivas por parte da Administração Tributária, como a inscrição em dívida ativa e a eventual negativa de certidão de regularidade fiscal, circunstâncias que podem comprometer o regular exercício de suas atividades.

Ademais, não se vislumbra, em juízo preliminar, risco de dano inverso apto a obstar a concessão da medida, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possui natureza provisória e reversível, não implicando prejuízo definitivo ao erário, especialmente diante da possibilidade de posterior cobrança, caso a tese não venha a ser acolhida ao final.

Diante desse conjunto de circunstâncias, mostra-se necessária a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a medida liminar pleiteada, para suspender a exigibilidade do adicional de ICMS destinado ao FECEP incidente sobre as operações de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id 351633867), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a liminar pleiteada, para suspender a exigibilidade do adicional de ICMS destinado ao FECEP incidente sobre as operações de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até o julgamento final do mandado de segurança.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito ativo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026